Tribunal: CARF
Processo: 10380.904503/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904503/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.532 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.531, de 20 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.904502/2015-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP cuja compensação não foi
homologada, conforme despacho decisório editado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904503/2015-77
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

em Fortaleza. O crédito informado refere-se a pagamento a maior/indevido de estimativa de
IRPJ.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido e não homologou a compensação
haja vista que teria verificado que o referido crédito já fora objeto de outra PER/DCOMP. Nesta
PER/DCOMP, a estimativa referente ao mês objeto do presente pedido integraria o respectivo
crédito informado, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2012.
Inconformada com o despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, sendo o processo encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento; a DRJ proferiu acórdão em que, por unanimidade de votos, restou negado
provimento à manifestação de inconformidade.
No referido acórdão, a DRJ assenta que a Recorrente não nega que o crédito
objeto destes autos já tenha sido informado por ela como parte integrante do saldo negativo que é
objeto de outra DCOMP. Entretanto a Recorrente estaria a pleitear a retificação do referido
documento para que a parcela de estimativa de IRPJ alegadamente paga a maior não mais
constasse na composição do crédito nela informado para que pudesse, então, ser reconhecida
neste processo.
Conclui que fugiria ao escopo do presente julgamento apreciar a possibilidade de
possíveis alterações em Dcomp que é objeto de outro processo administrativo. Desta forma,
diante da constatação de que a própria Interessada teria informado a integralidade do valor da
estimativa em outra PERDCOMP e de que todo o mencionado valor já fora, inclusive,
confirmado pelo respectivo despacho decisório, decidiu pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário, através do qual argui o seguinte:
1) A Recorrente apurou saldo negativo de Imposto de Renda referente ao Ano
Calendário 2012 no montante de R$ 1.356.260,94 (um milhão, trezentos e
cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos); após o
levantamento do referido saldo negativo a Recorrente enviou PER/DCOMP com a
seguinte composição de estimativas de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ:

2) Em 24/06/2013 enviou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ 2013, ano-calendário 2012, com a seguinte composição de
estimativas de IRPJ:

3) A partir do recebimento de Termo de Intimação a Recorrente efetuou a retificação
das suas DCTF de Março/2012 a Junho/2012 com o intuito das mesmas refletirem
as informações corretas devidamente declaradas em sua DIPJ ano calendário 2012;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

4) No entanto ainda restava efetuar a retificação do PER/DCOMP para que as
informações das estimativas ficassem de acordo com as demais declarações. Porém,
no momento da transmissão desta PER/DCOMP retificadora o sistema transmissor
apresentou
o
seguinte
erro:
“ERRO
VALIDADOR
PERDCOMP
–
A
TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA– O PERDCOMP QUE SE PRETENDE
RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”, conforme tela
anexa a este Recurso Voluntário;
5) Todavia, esta ínfima divergência ocasionada pela impossibilidade de retificação do
PER/DCOMP, não tem nenhum impacto na composição dos valores efetivamente
declarados e pagos pela Recorrente referente ao ano calendário de 2012;
6) Conforme destacado nos quadros abaixo a apuração de Imposto sobre a Renda –
IRPJ do ano calendário 2012 apresentou saldo negativo no montante de R$
1.356.260,94 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais
e noventa e quatro centavos) e além desse saldo negativo, a apuração das
estimativas de imposto de renda dos meses de Março/2012 e Maio/2012
apresentaram também valor de pagamento indevido ou maior de R$ 231.000,23
(duzentos e trinta e um mil, e vinte e três centavos), como será demonstrado a
seguir:

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

7) Da análise em conjunto dos quadros de composição do saldo negativo de 2012, dos
documentos de arrecadação, da DIPJ 2013 e das DCTF do ano de 2012, se pode
verificar que na apuração das estimativas do ano calendário de 2012 resta-se o
crédito de pagamento a maior no montante de R$ 231.000,23 (duzentos e trinta e
um mil, e vinte e três centavos) referentes aos meses de Março/2012 e Maio/2012,
além do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.356.260,94 (um milhão,
trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e noventa e quatro
centavos), uma vez que ao retificar suas apurações de estimativas houve as devidas
compensações e recolhimentos de todo o montante que compôs o saldo negativo
daquele ano calendário;
8) Ao proferir o despacho decisório a Secretaria da Receita Federal do Brasil, limitou-
se a analisar apenas o que foi preenchido no PER/DCOMP original,
desconsiderando todas as retificações efetuadas, os recolhimentos das estimativas e
os valores devidamente declarados em DIPJ e DCTF;
9) Da mesma forma a Delegacia de Julgamento também não se dispôs a analisar o fato
de que tanto a Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, a Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Documentos de
arrecadação –DARFs, todos do ano calendário de 2012, apresentam perfeita
concordância quanto à composição do Saldo Negativo e dos pagamentos a maior de
Imposto de Renda do referido ano, pois a partir dessa analise seria facilmente
verificável que para o período objeto do presente pedido está devidamente
composto um pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica sem haver nenhum prejuízo à composição do Saldo Negativo de Imposto
de Renda deste mesmo exercício.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o processo trata de restituição/compensação de valor
pago a maior a título de estimativa de IRPJ relativa ao ano calendário de 2012.
Para entendermos perfeitamente os contornos da pendenga, reproduzo abaixo um
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

quadro constante do recurso voluntário através do qual a Recorrente demonstra a
composição das estimativas calculadas/declaradas/pagas no ano calendário de
2012:

Analisando o quadro acima, verificamos que no período entre março e junho de
2012, a Recorrente realizou novas apurações em relação às estimativas mensais.
Em alguns meses, mais especificamente em março e maio, a nova apuração
resultou em valores menores do que o incialmente calculado/declarado/pago. Já
em relação aos meses de abril e junho, a Recorrente apurou valores a maior do
que aqueles inicialmente calculados. Coincidentemente, Tais acertos não teriam
modificado o valor total inicialmente apurado para as estimativas, no importe de
R$4.727.209,04, nem tampouco o saldo negativo de IRPJ do período, no valor de
R$1.356.260,94.
Ainda segundo o referido demonstrativo, os valores relativos aos meses de abril e
junho, que haviam sido pagos a menor, teriam sido complementados (quitados)
mediante
compensação,
através
dos
PER/DCOMPs
no
24197.89625.190814.1.3.03-0487 e 16236.78693.190814.1.3.02-5072. Segundo a
Recorrente, a diferença relativa ao mês de abril (R$63.142,89) teria sido
definitivamente quitada mediante compensação já homologada. Já a diferença
referente ao mês de junho, no importe de R$167.857,64, estaria pendente de
homologação, aguardando julgamento de manifestação de inconformidade nos
autos do processo no 10380.905915/2018-77.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

Os valores pagos a maior, relativos aos meses de março e maio são objeto de
pedidos de restituição/compensação, sendo um deles a PER/DCOMP em apreço
nestes autos.
Diante dos fatos acima arrolados, vejo que as alegações da Recorrente são
passíveis de acolhimento, desde que comprovada a quitação das diferenças
relativas aos meses de abril e junho, no valor de R$63.142,89 e R$167.857,64,
realizados através das PER/DCOMPs no 24197.89625.190814.1.3.03-0487 e
16236.78693.190814.1.3.02-5072.
A Recorrente anexou aos autos o documento que atesta a homologação das
compensações realizadas na PER/DCOMP no 24197.89625.190814.1.3.03-0487,
tratada nos autos do processo administrativo no 10380.910447/2016-91. Referido
processo foi arquivado após decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de São Paulo, consubstanciada no acórdão no 16-86.078 – 1a
Turma, que considerou procedente a manifestação de inconformidade e
homologou as compensações realizadas no âmbito dos respectivos autos.
Portanto, a quitação do valor de R$63.142,89, relativa à estimativa de abril de
2012 está devidamente comprovada.

A compensação do valor de R$167.857,64, relativo à estimativa do mês de junho
de 2012, objeto da PER/DCOMP no 16236.78693.190814.1.3.02-5072, ainda está
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, aguardando o julgamento
da manifestação de inconformidade por parte da DRJ nos autos do processo no
10380.905915/2018-77. Entretanto, a comprovação da quitação do respectivo
valor independe do resultado do referido julgamento, haja vista o entendimento já
consolidado por esta Turma de que estimativas quitadas através de compensação
não homologada podem compor o saldo negativo do período. Isso em função da
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos
seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador
ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do
Brasil, quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido
de que a estimativa objeto de compensação não homologada possa vir a compor o
saldo negativo do período. Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão
abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal
dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo
após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no
Acórdão no 9101-002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
respectivamente.
Portanto, também o valor de R$167.857,64, relativo à estimativa do mês de junho
de 2012, deve ser considerado como quitado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904503/2015-77

Também fazem prova das alegações da Recorrente, relativas aos valores devidos
de estimativas do ano calendário de 2012, as declarações por ela entregues, a
DIPJ e as DCTFs; as retificadoras das DCTFs, inclusive, foram entregues na
mesma data (05/09/2014) em que transmitida a PER/DCOMP sob análise neste
processo.
Por todo o exposto, é de se dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o crédito pleiteado e homologar as compensações objeto deste processo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital